Tribunal: STF
Processo: HC 106029
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA :  HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EXTINTA PELO SEU CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 695/STF. 


1. Quanto ao processo que se instaura por ajuizamento de um habeas corpus, salta à evidência que sua tramitação tem primazia sobre o andamento de qualquer outra ação, ainda que essa outra ação também seja de expressa nominação constitucional. É que o habeas corpus só pode ter por alvo — lógico — a liberdade de locomoção do paciente. E o fato é que esse tipo de liberdade espacial ou geográfica é o bem jurídico mais fortemente protegido por uma ação constitucional – “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (inciso LXVIII do art. 5º). 




2. Deveras, é para o mais forte amparo à liberdade de locomoção que a nossa Lei Maior: a) faz o habeas corpus anteceder, topograficamente, a todas as ações por ela também diretamente cunhadas (mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular, normadas, respectivamente, nos incisos LXIX , LXX, LXXI, LXXII e LXXIII do mesmo art. 5º); b) somente admite o manejo do mandado de segurança se a proteção a direito líquido e certo não comportar aviamento por ele, habeas corpus (nem por impetração do habeas data, seqüencialmente); c) deixa de exigir que o responsável por qualquer dos pressupostos de ilegalidade ou de abuso do poder seja autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (requisitos exigidos, agora sim, para o cabimento do mandado de segurança). 




3. Não podia ser diferente, no corpo de uma Constituição que faz a mais avançada democracia coincidir com o mais depurado humanismo. Afinal, habeas corpus é, literalmente, ter a posse desse bem personalíssimo que é o próprio corpo. Significa requerer ao Poder Judiciário um salvo-conduto que outra coisa não é senão uma expressa ordem para que o requerente preserve, ou, então, recupere a sua autonomia de vontade para fazer do seu corpo um instrumento de geográficas idas e vindas. Ou de espontânea imobilidade, que já corresponde ao direito de nem, ir nem vir, mas simplesmente ficar. Autonomia de vontade, enfim, protegida contra ilegalidade ou abuso de poder — parta de quem partir —, e que somente é de cessar por motivo de flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei (inciso LXI do art. 5º da Constituição). 




4. Assim postas as coisas, não há como acolher a pretensão defensiva de conferir normal prosseguimento do habeas corpus interposto quando já extinta a pena privativa de liberdade. Isso porque, lógico, não há como, agora, falar-se em ilegal ou abusiva ameaça de violência ou coação à liberdade de locomoção dele, paciente. 




5. Agravo regimental desprovido.